Tribunal: STF
Processo: RE 91998
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
ACÓRDÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO, FUNDADO EM
DOCUMENTO ANEXADO POR LINHA AO PROCESSO NA SEGUNDA INSTÂNCIA, SEM A
INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 398 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.